Tribunal: TJSP
Processo: 2197267-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Execução de título extrajudicial - Oposição de embargos - Decisão de primeiro grau que determina o processamento sem efeito suspensivo - Agravo interposto pelos embargantes - Ausência de relevância dos fundamentos alegados - Requisitos do artigo 919 do Código de Processo Civil não preenchidos - Decisão mantida - Recurso desprovido